Tribunal: CARF
Processo: 10880.915093/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915093/2012-14
ACÓRDÃO
1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915093/2012-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 019152538, emitido eletronicamente em
01/03/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
19427.87453.130809.1.7.02-3817.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.139.217,68.
IRPJ devido: R$ 316.366,94
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 822.850,74.
Valor na DIPJ: R$ 822.850,74.
No despacho, foi reconhecido R$ 630.711,54.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915093/2012-14
3
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade afirmando que houve
erro no preenchimento do PER/DCOMP quanto à fonte pagadora PRODESP, CNPJ
62.577.929/0001-35. O valor da retenção deveria ter sido informado de R$ 33.571,50,
não R$ 194.564,23.
Quanto às fontes pagadoras CNPJs 02.961.536/0001-07, e 05.424.540/0001-16,
defende que os valores declarados estão corretos, apresenta notas fiscais e entende que as
retenções deverão ser verificadas pelo fisco junto às fontes pagadoras.
No caso do CNPJ 02.030.715/0005-46, relata que há uma pequena diferença em
relação ao valor informado, RS 130,58, porém irá recolher o valor total não confirmado
de RS 430,81 junto com as diferenças da PRODESP. Da mesma forma, irá incluir no
recolhimento a diferença de RS 0,30 referente ao CNPJ 00.360.305/2678-87.
Entende que, descontando-se os valores das diferenças que efetivamente deveriam
ter sido recolhidas na fonte pelos clientes de órgãos federais, o valor da diferença que
deve ser efetivamente recolhido é de RS 58.633,43 mais a respectiva multa e juros
considerando-se o recolhimento neste mês, o que será efetuado até o final de abril/2012.
Ao final, requer a insubsistência parcial do despacho decisório.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-68.239 (e-fl. 146), de 05 de março de 2020.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 161), no qual
reitera e reafirma argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência.
Diz que a “...decisão deve ser revisada por este Colendo Sodalício, isso porque,
conforme se infere do exame dos autos, a Recorrente instruiu a sua manifestação da
inconformidade com as notas fiscais emitidas e os valores retidos pelos tomadores de serviços” e
que “...a emissão de notas fiscais pelos contribuintes constitui uma obrigação tributária acessória
que viabiliza, juntamente com as demais obrigações, a identificação da hipótese de incidência e do
fato gerador da obrigação tributária.”
Discorda do entendimento do acórdão recorrido, segundo o qual “...a ora
Recorrente não provou a origem dos créditos que foram apropriados para fins de compensação e
que tal ônus processual lhe competia, mas que não se desvencilhou a contento”, propugnando
que “...tal conclusão merece ser revisada, até porque, sendo provada a origem dos créditos, a
partir dos documentos fiscais emitidos, é inegável que a ora Peticionária se desvencilhou de tal
ônus processual.”
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915093/2012-14
4
Salienta que “...a 1a Turma da DRJ/POA, ao concluir que aqueles documentos
apresentados são insuficientes para demonstrar a origem dos créditos, ao invés de simplesmente
julgar improcedente a manifestação, deveria converter o julgamento em diligência e permitir a
apresentação de novos documentos, em prestígio aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.”
Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar o
acórdão recorrido, com a homologação da compensação originária formalizada pelo PER/DCOMP
e consequente extinção dos créditos tributários compensados.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Da Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Tempestividade
Constata-se que o sujeito passivo tomou ciência do acórdão recorrido em
26/05/2020 (e-fls. 157), tendo apresentado recurso voluntário no dia 16/09/2020 (e-fls. 160).
Em condições normais, o presente recurso não seria considerado tempestivo, por
ter sido apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridos previstos no PAF (Decreto no
70.235/72).
Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, os prazos para a prática de atos
processuais e procedimentos administrativos efetuados perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil foram prorrogados até o dia 31 de agosto de 2020, por meio da Portaria RFB no
543/2020, com última redação dada pela Portaria RFB n° 4.105/2020.
Desse modo, reconhece-se a tempestividade do presente recurso, uma vez que
protocolado durante a vigência da suspensão dos prazos processuais instituída pela legislação
administrativa supra.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915093/2012-14
5

Do Requerimento de Diligência
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Inobstante a circunstância acima descrita, que considera não formulado o pedido
de diligência apresentado sem o cumprimento dos requisitos legais, certo é que não se pode falar
em determinação de diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que
supostamente deveriam estar de posse, ou sob a guarda, do próprio Recorrente, sendo, portanto,
tal procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373
(grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915093/2012-14
6
Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente sustenta, em síntese, que a apresentação das notas
ficais é suficiente para demonstração do direito pleiteado e o desobriga do ônus processual de sua
comprovação, porquanto constituem prova da origem do crédito.
Sobre o tema, assim manifestou-se o acórdão recorrido:
(...)
Embora não tenha referido na manifestação de inconformidade, a contribuinte
retificou informações que influenciam diretamente no PER/DCOMP ora analisado.
O IRPJ devido passou de R$ 316.366,94 para R$ 446.802,92; as retenções na fonte
passaram de R$ 1.139.217,68 para R$ 694.068,59; e o saldo negativo de R$
822.850,74 para R$ 247.265,67. No despacho decisório foi reconhecido um saldo
negativo de R$ 630.711,54, valor superior ao declarado na sua DIPJ ativa,
conforme demonstrado na ficha 12A, em anexo.
Assim, tendo o despacho decisório confirmado o crédito de saldo negativo em
valor superior ao posteriormente declarado em DIPJ, o correto seria a
contribuinte recolher toda a diferença do que foi concedido a maior e não há o
que falar em reconhecimento de direito creditório complementar no presente
caso.
(...)

Como se observa do texto precedente, houve retificação de declarações pelo
sujeito passivo que influenciam diretamente o ato de homologação ou não do PER/DCOMP em
questão e, de acordo com a DIPJ ativa colacionada aos autos, o valor do crédito homologado é
superior ao declarado pelo sujeito passivo, não havendo, portanto, crédito adicional a reconhecer.
A propósito, cabe registrar que o Recorrente não dedica uma linha sequer de seu
recurso para contrapor as considerações da DRJ quanto a este ponto, o que caracteriza, ao mesmo
tempo, preclusão e motivo suficiente ao não provimento do recurso, dada a ausência de
pressuposto legal para a homologação da compensação, consistente na falta de atendimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito de que cuida o artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Ademais, não constam dos autos quaisquer documentos extraídos da escrituração
do contribuinte atinentes à comprovação do pretenso crédito, tais como Livro Diário, Lalur e Livro
Razão, não constituindo prova suficiente as notas ficais colacionadas aos autos sem o lastro de
terceiros, como bem apontado pelo acórdão recorrido.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.801 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915093/2012-14
7
Sobre a alegação de estar desincumbido de comprovar o crédito por ter
apresentado notas ficais comprobatórias de sua origem, como dito alhures, o ordenamento
jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da
prova compete a quem alega possuir o direito, não havendo, sob este aspecto, nenhuma mácula
ao direito de defesa do Recorrente no que diz respeito às diversas oportunidades que teve para
apresentação dos registros de sua escrituração contábil para comprovação dos supostos créditos.
Sendo assim, não prospera a insurgência, seja porque o crédito pleiteado é
divergente do constante em outras declarações fiscais do Recorrente, seja porque não constam
dos autos qualquer elemento de prova, contábil ou fiscal, capaz de sustentar suas alegações.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §12 do art. 114 da
Portaria no 1.634/23 (RICARF).

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Original